Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724118-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA APELADO: AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, EDILSON TOMAS GOMES, BARBARA CASTRO BRANDESPIM D E S P A C H O Em 16/06/2022, proferida sentença pela qual, ante a notícia da realização de acordo na execução de título extrajudicial conexa – Processo 0717943- 87.2018.8.07.0001, os presentes embargos à execução foram julgados extintos pela perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art. 485, inc. VI c/c art. 920, inc. II, ambos do CPC, definido, ainda, que as custas processuais eventualmente existentes ficaram a cargo dos embargantes e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios porque não estabelecida a relação processual (ID 50535495). Em 27.01.2023, EDILSON TOMÁS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM (embargantes) apelam. Nas razões, alegam extinção prematura do feito: “13. Com a devida vênia que merece o nobre magistrado condutor do feito, parece-nos que pode ter incorrido em leitura errônea da ação. 14. Inicialmente, a ação executiva em relação à qual estes embargos possuem dependência não foi extinta, como apontado acima. Estava apenas sobrestada (o sequer está mais, posto que retomou seu curso), já que, repise-se, o acordo envolve algumas providências que não foram ainda finalizadas. 15. Assim, como a ação executiva retomou seu curso (o que não se esperava e não se desejava), ante a ainda não conclusão integral do acordo, pareceu-nos prematuro que tenha sido extinta a ação de embargos à execução. Vale dizer que a ação de execução, sede em que noticiado o suposto descumprimento do acordo, conta com pedido de adjudicação de bem imóvel penhorado, sendo que os autos estão conclusos para análise judicial. Ou seja: a execução, indubitavelmente, retomou seu curso normal! 16. Mesmo que seja uma extinção sem resolução de mérito, no caso dos presentes embargos não poderia ser renovada a ação, já que o prazo para o manejo de tal expediente se submete ao prazo previsto no art. 915, do CPC, que já transcorreu há muito tempo. Então, em verdade, essa extinção sem resolução de mérito acaba por representar uma indireta extinção com resolução de mérito, posto que não poderiam ser apresentados novos embargos em caso de retomada da ação executiva. 17. E ao não se poder renovar a instância defensiva, ferido de morte foi o sacro princípio da ampla defesa. Não esqueçamos também do contraditório, pois nenhuma parte foi previamente intimada acerca da intenção judicial de extinção da Inobservado, pois, restou o art. 10 do CPC. 18. E mais uma vez pedimos vênia para apontar que houve, em tal decisão, uma leitura dos autos desbordada da realidade. Isso porque na parte final se apontou que não foram fixados honorários em decorrência de não se ter estabelecido a relação processual. Um equívoco também. Tal relação processual foi triangularizada (ou angularizada, como preferem alguns) já há certo tempo. 19. Ante tais breves fundamentos, parece-nos que a medida mais acertada seria a revisão do ato judicial, com a sua revogação” (ID 50535504 – Págs. 5/6). Requerem: “(...) o conhecimento do presente recurso, e, no seu mérito, o provimento, para que seja revogada a sentença extintiva da ação, para que esta retome seu curso” (ID 50535504 – Pág. 6). Em 19.04.2023, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (embargada) apela adesivamente. Nas razões, alega erro quanto à não condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais: “A Sentença atacada, corretamente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse de agir dos embargantes, ora apelados, contudo, deixou de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais entendendo que a relação processual ainda não estava estabelecida, vejamos: (...) Entrementes, data máxima vênia, diferentemente da conclusão adotada pela MM. Juíza singular, a relação processual já estava estabelecida. O feito já tramitava por quase 03 (três) anos, sendo que a apelante já havia apresentado sua Impugnação, protocolado diversas interlocutórias e interposto, inclusive, 02 (dois) Agravos de Instrumento (0725143-17.2019.8.07.0000 e 0711856-50.2020.8.07.0000). Ademais, conforme já decidiu esse Colendo Escol, em razão do Princípio da Causalidade, o executado responde pelos honorários advocatícios decorrentes da extinção dos Embargos à Execução motivada pela perda do objeto em razão do acordo na Execução, ementa abaixo: 'APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ACORDO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados. 2. Ante o princípio da causalidade, responde o executado pelos honorários advocatícios decorrentes da extinção dos embargos à execução, motivada pela perda do objeto em razão do acordo homologado na execução - CPC 85, §10.' (TJDFT, Processo no 07251024720198070001, Acórdão no 1440955, 4a Turma Cível, Relator Des. Fernando Habibe, data do julgamento: 21/07/2022, publicado no PJe em 12/08/2022) Destarte, a Sentença atacada deve ser reformada apenas para condenar os apelados, embargantes na ação originária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais" (ID 50535559 - Págs. 5/7). Requer: “(...) seja REFORMADA a Sentença apenas para condenar aos apelados, embargantes na ação originária, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (ID 50535559 - Pág. 7). Em 19.04.2023, AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (embargada), em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID 50535562). Em 12.06.2023, ANNA AGRONEGÓCIOS S.A. (devedora, representada por seus sócios, EDILSON TOMÁS GOMES e BÁRBARA CASTRO BRANDESPIM GOMES, ora embargantes/apelantes) e AGROFIELD CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (credora, ora embargada, representada por seus sócios, SÉRGIO LUIZ SILVA DA FONSECA LINS e TARCÍRSIO DE SOUZA FILHO) e SINAI INVESTIMENTOS S.A. (anuente garantidora, representada pela presidente, BÁRBARA CASGRO BRANDESPIM GOMES) informam: “(...) com arrimo no instrumento de acordo em anexo, que as partes chegaram a bom termo quanto às questões debatidas nos autos acima destacados, compondo-se amigavelmente. Desse modo, requer a juntada do acordo, sendo que, para cumprimento das obrigações previstas, ajustou-se, no item 3.1, que as partes postularão, inicialmente, pela suspensão dos autos e, com o cumprimento integral do acordo, oportunamente requererão a extinção das ações, com a baixa das penhoras existentes. Assim, com a homologação do acordo (no feito executivo), que os autos sejam suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Registre-se, por fim, que as partes também já estabeleceram disposições acerca dos honorários advocatícios, sendo que cada parte responsabilizar-se-á pelo pagamento de seus representantes. Reitera, portanto, o pedido de suspensão da tramitação do presente processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias” (ID 50535564). Acompanha a referida peça o Instrumento Particular de Transação celebrado em 06.06.2023 (ID 50535565). Em 23.06.2023, definido que “nada a prover quanto a petição de ID 161632199, uma vez que houve sentença extintiva nos presentes embargos. Eventual acordo deverá repercutir na manifestação de vontade do próprio apelante, o qual, se assim entender, deverá desistir do recurso, sendo certo que, de toda sorte, eventual homologação da desistência não mais compete a este Juízo” (ID 50535566 – Pág. 1 – último parágrafo). Em 25.08.2023, certificado que “a parte embargante (apelante) foi intimada em 28/06/2023 e não apresentou as contrarrazões ao recurso adesivo” (ID 50535568 - Pág. 1 – penúltimo parágrafo). Diante dos fatos acima narrados, determinada a intimação dos embargantes/apelantes para “esclarecerem, expressamente, em 5 dias, ante o acordo extrajudicial celebrado em 06.06.2023 (ID 50535565) e que veio aos presentes autos em 12.06.2023 (ID 50535564), depois, portanto, da interposição do recurso de apelação (27.01.2023 – ID 50535504), acordo no qual a cláusula 3.1 abarca, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais ('Comprometem-se as PARTES a requerer, imediatamente após a assinatura do presente instrumento, a suspensão da ação de execução informada no item 1.1 acima, bem como dos embargos à execução correlatos e do agravo de instrumento citado, ficando as custas a cargo da Exequente na Execução e dos Embargantes nas respectivas ações de embargos à execução e agravo de instrumento. Quanto aos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, cada parte se responsabilizará pelo pagamento ao(s) Advogado(s) que constituiu'), se desistem do recurso de apelação”. Em resposta (ID 52872644), os apelantes informam que “de fato, em 06.06.2023 as partes entabularam o acordo extrajudicial já juntado aos autos, para por fim ao litígio. E a parte requerida (Anna Agronegócios) entabulou o ajuste para tentar salvar da adjudicação imóvel rural de sua propriedade. Ocorre que por fato que só foi conhecido pela parte ora apelante em momento posterior, a Anna Agronegócios intentou, nos autos dos embargos à execução no 0727937-42.2018.8.07.0001, um pedido de tutela de urgência, para suspender a execução judicial no 0717943-87.2018.8.07.0001 e os efeitos do acordo até o trânsito em julgado da ação judicial no 0000540-78.2004.8.11.0017, que tramita junto à comarca de São Félix do Araguaia – MT”. Alegam que, “nos autos da ação judicial no 0000540-78.2004.8.11.0017, que tramita junto à 2a Vara de São Félix do Araguaia – MT, em 31.05.2023 foi proferida sentença dando procedência à ação, a qual, entre outras coisas, declarou nulo o título executivo que aparelha a execução extrajudicial referida nestes embargos, título este executado nos autos no 0717943-87.2018.8.07.0001, qual seja: contrato de compra e venda de imóvel rural com confissão de dívida, pacto de fiança e garantia real (documento de id no 19086013 dos autos da ação executiva)”. Afirmam que, diante do pedido formulado, o Juízo recorrido – 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – nos autos dos embargos à execução 0727937-42.2018.8.07.0001, que dizem respeito a mesma execução destes autos (0717943-87.2018.8.07.0001), proferiu a seguinte decisão: “Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes entabularam acordo no bojo dos autos da execução, encartado em id. 161632196, e que teve como objeto promover a suspensão do feito executivo, reverberando, portanto, no objeto dos presentes embargos e a agravo de instrumento n.o 0708515-56.2023.8.07.000, conforme cláusula primeira. No referido instrumento, a Executada/Embargante comprometeu-se a firmar, por meio de escritura pública, juntamente com devedores solidários, e anuência de terceira garantidora, a título de dação em pagamento, a transmissão do domínio de lotes identificados e relacionados ao Condomínio Unique Garden, no Município de Águas Lindas - GO, em favor da Exequente/Embargada. Por sua vez, o título que lastreia a execução previu confissão de dívida, pela Executada/Embargante a título da aquisição do imóvel matriculado sob a numeração 12.574 junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis de São Feliz Araguaia - MT, adquirido por escritura pública de compra e venda lavrada junto ao 1o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Inhumas GO, prenotada junto ao Cartório de Segundo Ofício de Registro de Imóveis de São Feliz Araguaia - MT. A conjuntura processual revela, portanto, que seja a título do acordo entabulado 161632196, seja a título do prosseguimento de atos expropriatórios que possam ser ultimados no bojo da execução associada, fato é que a Executada/Embargante encontra-se em vias de viabilizar o pagamento de um título ou até de suportar medidas forçadas executivas por força de um título cuja nulidade foi declarada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, proferida nos autos da Ação Anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017. É inegável que a autoridade da decisão judicial de mérito prolatada na ação anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017, com efetividade e eficácia em todo o território nacional, reverbera efeitos diretos, tanto na ação executiva - que já não mais, como a princípio, carreia título dotado de certeza -, quanto nos presentes embargos. Outrossim, ante a real probabilidade de que seja fulminada a executividade do contrato de compra e venda, que embasa a execução no 0717943-87.2018.8.07.0001, por certo, impõe-se sua suspensão, ante o inarredável risco de prejuízo irreparável à parte executada, não sendo razoável que a última seja submetida a cumprir uma avença cuja nulidade e, portanto, incerteza, foi declarada por provimento judicial, ainda que esteja este pendente de trânsito em julgado. Ante o exposto, frente à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defiro a suspensão da execução, bem como dos presentes embargos, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no0000540-78.2004.8.11.0017. Junte-se a presente decisão à execução associada e lance-se, ali, andamento de suspensão vinculado à numeração 272”. Explicam que, “em momento anterior ao acordo objeto de suspensão por tal decisão, o juízo (nestes autos) prolatou decisão que extinguiu os embargos à execução, quando, em verdade, o pleito veiculado era de mera suspensão”. Sustentam ser “indevida a extinção dos embargos sem resolução de mérito, apontando a suposta inexistência de interesse de agir. Diante da plausibilidade do direito relativo à nulidade do título executivo, parece-nos mais adequado, juridicamente, que os embargos retomem seu curso, para permanecerem suspensos também, aguardando o julgamento da ação referida e que tramita no juízo de Mato Grosso”. Finalizam afirmando que, “permanecendo o cenário judicial de nulidade do título executivo, os embargos deveram ser extintos com resolução de mérito, com a declaração de nulidade da execução. Vale reiterar que, diante da decisão proferida nos outros embargos à execução, o acordo judicial e a execução estão suspensas, aguardando o julgamento da ação que tramita em São Félix do Araguaia”. E pedem: “Ante o exposto, reitera a apelante os pedidos para conhecimento do recurso, e, no seu mérito, o provimento, para que seja revogada a sentença extintiva da ação, para que esta retome seu curso”. É o relato do necessário. Com efeito, os embargos à execução 0727937-42.2018.8.07.0001 dizem respeito à mesma execução destes autos (0717943-87.2018.8.07.0001). Inclusive, nos autos destes embargos, o Juízo recorrido chegou a determinar que “o CJUVETECA deverá associar aos presentes embargos também os de número 0727937-42.2018.8.07.0001, para que sejam instruídos e sentenciados simultaneamente” (ID 60267697). Contudo, em razão do acordo celebrado entre as partes, os presentes embargos foram sentenciados, sem resolução do mérito, ao passo que, nos autos dos embargos 0727937-42.2018.8.07.0001, o Juízo recorrido determinou “a suspensão da execução, bem como dos presentes embargos, até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no 0000540-78.2004.8.11.0017”. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, sendo que esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 172528888), tendo observado o seguinte: “Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento, exatamente a hipótese dos autos. Ainda, prevê o art. 803, I do CPC que a execução será nula se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. No caso, a ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT (autos no 0000540-78.2004.8.11.0017), ainda pendente de trânsito em julgado, tem o potencial de retirar a exigibilidade do título objeto da presente execução, pois o juízo reconheceu a existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do título (contrato de compra e venda de imóvel rural) que aparelha a execução no 0717943-87.2018.8.07.0001. Como bem apontado na decisão agravada, inegável a relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade e os presentes autos de execução de título extrajudicial e embargos à execução. Assim, necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a nulidade na cadeia de transmissão do imóvel rural, objeto do contrato/título da execução, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o)”. Diante de todo o acima exposto, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o alegado pela apelante (ID 52872644). Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora